Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719242-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRIDO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA e CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JÚNIOR no ID no 57554740, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010